Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-70.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ART.18, §1o, DO CDC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas a restituírem solidariamente ao autor a quantia de R$ 4.699,00. Em suas razões, o recorrente alega que as requeridas não agiram de boa-fé com o requerente, pois venderam, pela segunda vez, um produto com diversos vícios. Pleiteia a condenação dos recorridos em indenização por danos morais.
2. A parte autora relata que adquiriu da primeira requerida um refrigerador fabricado pela segunda requerida pelo preço de R$ 4.699,00 em 03/06/2020, contudo, o produto apresentou defeitos, tendo sido encaminhado diversas vezes para a assistência técnica, o que o levou o recorrente a entrar com ação judicial, pleiteando a troca do produto, o que ocorreu. Narra que o novo produto continua a apresentar os mesmos defeitos do anterior, já tendo sido enviado para assistência técnica e o problema não foi solucionado. Requereu a devolução do valor pago e a condenação das requeridas em indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente (ID 63662493). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o vício apresentado produto induz ao pagamento de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. Nos termos do art. 18, caput e §1o do CDC, os fornecedores de produtos de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, possuindo o fornecedor a prerrogativa de tentar sanar o vício do produto, com substituição das partes viciadas, em até 30 dias. Não sanado o vício nesse prazo, abrem-se ao consumidor as seguintes possibilidades: a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
7. Extrai-se dos autos que após a troca do produto adquirido pelo recorrente junto às recorridas, o novo produto “Icemaker” (Refrigerador Brastemp, modelo BRO80AK) apresentou os mesmos defeitos do produto anterior, sendo necessário acionar a assistência técnica da fabricante, por esse motivo, o recorrente requereu a devolução do valor pago.
8. Quanto ao dano moral, não se desconhece os transtornos sofridos pelo recorrente, contudo, as circunstâncias fáticas postas nos autos não excedem o descumprimento contratual, porquanto não tem o condão de violar os direitos da personalidade da parte autora a subsidiar a reparação extrapatrimonial. Com efeito, a fabricante recorrida não se esquivou de realizar o conserto do produto, além de não restar comprovado nos autos que se trata de produto essencial, de modo que deve ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, conforme art. 99 do CPC.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.